Tribunal: TJDFT
Processo: 0739751-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo ativo interposto por WANDER GUALBERTO FONTENELE (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 209823524, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0706075-60.2019.8.07.0007, proposta em face de JUNIOR CARVALHO DE CASTRO (agravada/executada), na qual o magistrado a quo o pedido formulado para consulta ao sistema PREVJUD. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 64247550), sustenta, em síntese, que a fim de encontrar bens elegíveis a penhora, apresentou petição requerendo a busca nos sistemas PREVJUD, o que foi prontamente indeferido pela decisão ora combatida. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) também já se manifestou, no julgamento do REsp n.o 2.040.568/SP, de 18 de abril de 2023, no sentido de autorizar a obtenção de dados de valores penhoráveis via ofício ao INSS ou PREVJUD. Defende que, tendo restado infrutíferas todas as pesquisas realizadas na tentativa de localização e constrição de bens em nome do Agravado em todos os convênios institucionais postos à disposição deste Juízo, inclusive por meio do sistema INFOJUD, razoável se mostra a expedição de ofício ao INSS para a verificação da existência de vínculo empregatício ou previdenciário da parte Agravada ou a consulta às informações da Agravada por meio do sistema PREVJUD, com vistas à penhora da remuneração da devedora, até o limite do valor da dívida. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela, para autorizar e determinar ao juízo de origem que proceda à realização de diligência junto ao sistema PREVJUD e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 64247555). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar para que seja concedida a antecipação da tutela recursal, para autorizar e determinar ao juízo de origem que proceda à realização de diligência junto ao sistema PREVJUD. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.